Tribunal: TJDFT
Processo: 0708270-24.2024.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. CARÁTER IMPERATIVO E VINCULATIVO. TEMA No 548 SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO INTEGRAL. ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELO AUTOR. INVIABILIDADE. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o DO CPC. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1074. RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO AUTOR DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de condenação do Distrito Federal: a) à disponibilização de vaga, no período integral, em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, nas proximidades da residência da genitora da criança; e b) ao pagamento do montante de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. 2. É dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de modo gratuito, nos moldes das regras previstas nos artigos 208, inc. IV e 227, ambos da Constituição Federal; nos artigos 53, inc. V e 54, inc. IV, ambos da Lei no 8069/1990; e nos artigos 4o, inc. II, 29 e 30, inc. I, todos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 3. Por ocasião do julgamento do Tema no 548 submetido à sistemática da repercussão geral (RE no 1008166), o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu explicitamente o direito fundamental ora debatido nos autos. 3.1. A propósito, os tribunais devem uniformizar a jurisprudência para mantê-la estável, integra e coerente, nos termos da regra prevista no art. 926, caput, do CPC. 4. Isso não obstante, a tese jurídica firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal não autoriza a imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de fornecimento de ensino em período integral e nem mesmo torna legítima a escolha, pelo autor, da instituição de ensino mais conveniente. 5. Diante da revogação do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1002) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, deve haver a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública. 5.1. Ocorre, no entanto, que de acordo com a norma prevista no art. 4°, § 6°, da Lei Complementar n° 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar n° 132/2009, "a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público". 5.2. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.240.999 – SP (tema no 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil”. 6. Assim, não se afigura aplicável a regra prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC, pois os defensores públicos não exercem propriamente a atividade de “advogado” regularmente inscrito na OAB. 6.1. Anote-se, por oportuno, que a referida regra consiste em instrumento de garantia de remuneração digna aos advogados, mas os defensores públicos, insista-se não o são. 7. À vista dos argumentos expostos, mostra-se adequada a manutenção da sentença que fixou os honorários de advogado em favor da Defensoria Pública, representante processual do demandante, no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, correspondente a R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). 8. Recurso interposto pelo Distrito Federal conhecido e desprovido. Apelo manejado pelo autor conhecido e desprovido.